Tribunal: STF
Processo: HC 218833
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 1.989.711/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado recurso especial perante o STJ, desprovido pelo Ministro Relator.



        



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam se amoldar a conduta do paciente ao tipo descrito no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas. Ponderam ser cabível a minorante prevista no § 4º do citado art. 33. Afirmam elevada a pena-base a partir de fundamentos abstratos. Dizem ocorrida bis in idem, porquanto considerada a reincidência na segunda, como agravante, e terceira fases, para afastar o tráfico privilegiado. Reputam atendidos os requisitos legais para a definição do regime inicial semiaberto. Ressaltam haver sido fixado o mais gravoso com fundamento apenas na gravidade abstrata da conduta. Aludem ao art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal e ao verbete nº 719 da Súmula do STF.



    6. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta, tipificando-a no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343, de 2006. Sucessivamente buscam o reconhecimento do tráfico privilegiado e o implemento do regime intermediário. 



    7. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado em 06/04/2022.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    9. A par disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 06/04/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 15/08/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.  



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, apesar de ter reduzido a pena do paciente, manteve o regime fechado, levando em conta a reincidência do paciente. (e-doc. 4, p. 257).



    13. Assim, mesmo que a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos e 10 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado, pois levado em conta a reincidência, critério objetivo descrito no art. 33, § 2º, al. “b” para fins de definição do regime de cumprimento da pena. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.513-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada – superior a 4 e não a 8 anos – e a reincidência do agravante, é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 201.145-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    14. As questões suscitadas em relação à desclassificação da conduta, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentos para exasperar a pena-base e reconhecimento do bis in idem na consideração da reincidência não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator apreciou apenas ponto referente ao regime de cumprimento. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator